Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM. DECRETO No 12.338/2024. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO IMPEDITIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA AO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em regime aberto do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto (2024), com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão trazida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade ou não de aplicação do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, nos casos em que o apenado foi condenado pela prática de crime cometido em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1o do Decreto n. 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto a crimes de violência contra a mulher previstos na Lei n. 11.340/2006.
4. Considerando a interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, nos termos já decididos por este Egrégio Tribunal, a norma impeditiva deve ser aplicada de forma a abranger todos os crimes cometidos sob o âmbito da violência doméstica.
5. Incabível, portanto, a concessão do indulto pleiteado, quando o apenado foi condenado pela prática do crime de ameaça e pela contravenção penal das vias de fato, sob o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.